Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-10.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Paulínia. Guarda noturno. Pretensão à equiparação de vencimentos e vantagens concedidos aos guardas municipais, bem como lhe seja devido o "prêmio motorista". Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Enquadramento na LCM n.o 59/16. Inadmissibilidade. Regime exclusivo da guarda municipal, desempenhando o autor função

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Paulínia. Guarda noturno. Pretensão à equiparação de vencimentos e vantagens concedidos aos guardas municipais, bem como lhe seja devido o "prêmio motorista". Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Enquadramento na LCM n.o 59/16. Inadmissibilidade. Regime exclusivo da guarda municipal, desempenhando o autor função distinta, de guarda noturno. Concessão do "prêmio motorista". Impossibilidade. Vantagem destinada apenas para motoristas, operadores de máquinas pesadas e tratoristas, o que não é o caso do autor. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001409-10.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante HARUO
WADA, é apelado PREFEITURA MUNINICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428 -Voto no 14241
2
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428
Apelante: Haruo Wada
Apelado: Prefeitura Muninicipal de Paulínia
Comarca: Paulínia
Voto no 14241
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público
municipal.
Paulínia.
Guarda
noturno.
Pretensão
à
equiparação de vencimentos e vantagens concedidos aos
guardas municipais, bem como lhe seja devido o “prêmio
motorista”. Sentença que julga improcedente a ação.
Manutenção.
Enquadramento
na
LCM
n.o
59/16.
Inadmissibilidade. Regime exclusivo da guarda municipal,
desempenhando o autor função distinta, de guarda noturno.
Concessão
do
“prêmio
motorista”.
Impossibilidade.
Vantagem destinada apenas para motoristas, operadores de
máquinas pesadas e tratoristas, o que não é o caso do autor.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação do autor Haruo Wada contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação do rito ordinário, por meio
da qual intentava fosse equiparado, em vencimentos e vantagens, com a
função de guarda municipal, com o pagamento de todas as diferenças,
além do recebimento da verba denominada “prêmio motorista”.
Entendeu a r. sentença (fls. 137/140), em suma, que:
(i) a aludida lei municipal, estatuto próprio dos guardas municipais de
Paulínia, não pode ser estendida ao autor, que possui função distinta, de
guarda noturno; (ii) ademais, o cargo exercido pelo autor não é de
motorista e, ainda que dirija carros oficiais, o prêmio motorista somente
é devido para motoristas, operadores de máquinas pesadas e tratoristas;
(iii) a mera permissão para dirigir veículo oficial não é razão suficiente
para que o autor adquira as vantagens inerentes ao cargo de motorista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428 -Voto no 14241
3
mesmo porque não há pedido de desvio de função; (iv) ausentes no
Estatuto que rege os guardas noturnos os adicionais pleiteados, não há
que se falar em equiparação de regimes distintos.
Entendeu a r. sentença, ainda, pela condenação do
autor nas custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
Recorre o autor (fls. 147/168), alegando, em resumo,
que: (i) possui direito ao enquadramento na LCM n.o 59/2016; (ii)
subsidiariamente, que não seja condenado nos ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo e foi bem preparado, tendo
sido contrariado (fls. 172/181).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se o autor, na
função de guarda noturno, poderia se equiparar à função de guarda
municipal, recebendo mesma remuneração e gratificações, inclusive
prêmio motorista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428 -Voto no 14241
4
E era mesmo o caso de improcedência da ação,
motivo pelo qual mantenho a r. sentença, negando provimento à
apelação.
O autor é guarda noturno e, por isso, se encontra
sujeito às regras do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Paulínia e da Lei Municipal n.o 1.666/93 e não às regras de corporação
distinta, da Guarda Municipal, que segue estatuto também distinto,
conforme a LCM n.o 59/16.
E o fato de existirem semelhanças entre as funções
não leva à conclusão de que devem ser aplicadas as mesmas regras. Se
não fosse assim, não haveria necessidade de existirem regimes distintos
para a mesma função.
Ademais disso, o art. 37, XIII, da CR, veda a
“vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”, não
cabendo ao Judiciário, ainda, aumentar vencimentos sob o pretexto de
isonomia (Enunciado n.o 37, de Súmula Vinculante do STF).
Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de
Justiça:
“Apelação - Ação Ordinária - Servidor público municipal -
Município de Paulínia - Guarda Noturno - Enquadramento na
Lei Complementar Municipal n. 59/16 - Inadmissibilidade -
Legislação que disciplina os guardas municipais - Cargos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428 -Voto no 14241
5
atribuições distintas - Inteligência do disposto no art. 37, inciso
XII, da Constituição Federal, e Súmula Vinculante n.o 37,
editada pelo C. Supremo Tribunal Federal - Concessão do
"prêmio motorista" - Impossibilidade - Vantagem destinada
exclusivamente aos motoristas, operadores de máquinas
pesadas e tratoristas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido” (Apelação n.o 1002675-66.2018.8.26.0428, Rel.
Marcelo L Theodosio, 11a. Câmara de Direito Público, j.
10.12.2019, g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
PAULINIA - Guarda noturno - Pretensão de enquadramento
na Lei Complementar Municipal no 59/16 Inadmissibilidade
- Legislação que disciplina os guardas municipais - Cargos
com atribuições distintas - Prêmio motorista indevido em razão
do cargo ocupado - Sentença mantida - Recurso de apelação
não provido” (Apelação n.o 1002402-87.2018.8.26.0428, Rel.
Ponte Neto, 8a. Câmara de Direito Público, j. 07.10.2019, g.n.).
No que tange ao “prêmio motorista”, também não
assiste razão ao autor.
A
vantagem
em
questão,
com
efeito,
está
disciplinada na LM n.o 1.330/90 e prevê o pagamento de 1/12 da
remuneração mensal, exclusivamente, aos motoristas, operadores de
máquinas pesadas e tratoristas. Não sendo o caso do autor, que ocupa
função de guarda noturno, não se vê razão para que tal vantagem seja
estendida a ele.
Assim, fica mantida a r. sentença que julgou
improcedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001409-10.2019.8.26.0428 -Voto no 14241
6
Tendo sucumbido o autor também em grau recursal,
acresço aos honorários já fixados em primeira instância, mais dois por
cento sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator